Tribunal: TJSP
Processo: 1015767-18.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Cédula de crédito bancário – Operação de financiamento para aquisição de veículo – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça) - Observância, contudo, do contrato firmado entre as partes, de outros diplomas legais incidentes ao caso e do entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema - Possibilidade de modificação

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Cédula de crédito bancário – Operação de financiamento para aquisição de veículo – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça) - Observância, contudo, do contrato firmado entre as partes, de outros diplomas legais incidentes ao caso e do entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema - Possibilidade de modificação do contrato para, se o caso, restabelecer a harmonia do ajuste firmado entre as partes – Inteligência dos artigos 54, § 4o, e 51, ambos do CDC – Pretensão de que seja recalculado o valor das prestações do financiamento – Impossibilidade – Custo efetivo total da operação de crédito que engloba, além dos juros remuneratórios, todos os demais custos incidentes sobre a operação – Tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato – Cobranças consideradas válidas, ressalvada a abusividade por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto, entendimento este fixado pelo C. STJ, em sede de recurso repetitivo (Resp 1.578.553-SP) – Hipótese em que o registro de contrato foi comprovado nos autos, não tendo sido constatada, por outro lado, a prestação do serviço de avaliação do bem, razão pela qual esta última não pode ser exigida – Seguro prestamista – Cobrança incabível, uma vez o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (Resp 1.639.320-SP, em regime de recurso repetitivo) - Seguro auto casco – Regularidade da cobrança, uma vez que, além de se tratar de faculdade, o seguro contratado prestigia o cliente, pois garante proteção para o veículo financiado contra roubo, furto ou incêndio - Título de capitalização denominado "cap parc premiável" – Instituição financeira que não demonstrou ter prestado informações sobre o produto e sobre a natureza da cobrança – Serviço, ademais, que não guarda qualquer relação com o financiamento de veículo – Impossibilidade de sua exigência – Sentença de improcedência modificada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000708759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015767-18.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
EDMAR COSTA SERAFIM (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA
S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria de
votos, em julgamento estendido, deram provimento parcial ao recurso. Vencido o 3o
Desembargador que declarará voto, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), JOÃO BATISTA VILHENA e IRINEU FAVA, vencedores e SOUZA
LOPES, vencido, com declaração.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30700
APEL.No: 1015767-18.2019.8.26.0577
COMARCA: COLINA
APTE. : EDMAR COSTA SERAFIM (JUST GRAT)
APDO. : BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO (BANCO VOTORANTIN S/A)
AÇÃO REVISIONAL Cédula de crédito bancário Operação
de financiamento para aquisição de veículo Aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. Superior
Tribunal de Justiça) - Observância, contudo, do contrato
firmado entre as partes, de outros diplomas legais incidentes ao
caso e do entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o
tema - Possibilidade de modificação do contrato para, se o
caso, restabelecer a harmonia do ajuste firmado entre as partes
Inteligência dos artigos 54, § 4o, e 51, ambos do CDC
Pretensão de que seja recalculado o valor das prestações do
financiamento
Impossibilidade
Custo efetivo total da
operação de crédito que engloba, além dos juros
remuneratórios, todos os demais custos incidentes sobre a
operação Tarifas de avaliação do bem e de registro de
contrato
Cobranças consideradas válidas, ressalvada a
abusividade por serviço não efetivamente prestado e a
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto, entendimento este fixado pelo C. STJ, em sede
de recurso repetitivo (Resp 1.578.553-SP) Hipótese em que o
registro de contrato foi comprovado nos autos, não tendo sido
constatada, por outro lado, a prestação do serviço de avaliação
do bem, razão pela qual esta última não pode ser exigida
Seguro prestamista
Cobrança incabível, uma vez o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
(Resp 1.639.320-SP, em regime de recurso repetitivo) - Seguro
auto casco Regularidade da cobrança, uma vez que, além de
se tratar de faculdade, o seguro contratado prestigia o cliente,
pois garante proteção para o veículo financiado contra roubo,
furto ou incêndio - Título de capitalização denominado “cap
parc premiável” Instituição financeira que não demonstrou
ter prestado informações sobre o produto e sobre a natureza da
cobrança Serviço, ademais, que não guarda qualquer relação
com o financiamento de veículo Impossibilidade de sua
exigência Sentença de improcedência modificada Recurso
parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls.
161/165,
cujo relatório se adota, que julgou improcedente a ação revisional de contrato de
financiamento para aquisição de veículo, consubstanciado
em cédula de crédito bancário, condenando-o ao pagamento
das
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.
Afirma que a r. decisão não pode prosperar,
alegando, em suma: que devem ser aplicados à hipótese dos
autos os dispositivos do CDC; que a taxa de juros
remuneratórios aplicada pelo banco é superior aquela
inicialmente contratada, de modo que o valor das parcelas
deve ser ajustado; que a exigência das tarifas de avalição
do bem, registro de contrato, cap. parc. premiável e dos
seguros auto casco e prestamista é ilegal.
O recurso foi recebido no duplo efeito, dispensado
o preparo por ser a apelante beneficiária da gratuidade de
justiça.
O apelado não apresentou contrarrazões (fls. 182).
É o relatório.
Antes do mais, não há dúvida de que os
dispositivos do Código de Defesa do Consumidor se aplicam
aos contratos bancários, porquanto assim explicitam a
Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça e o C.
Supremo
Tribunal
Federal,
na
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade no 2.591-1.
Entretanto, a aplicação do mencionado codex não
significa conceder tudo quanto o consumidor pretende, como
se não houvesse contrato, outras leis aplicáveis à espécie

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema.
Consigne-se, ainda, que, nos termos dos artigos
54, § 4o, e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, é
cabível a revisão quando o contrato importar ônus ao
consumidor ou contiver cláusulas que permitam a fixação
unilateral de encargos abusivos no contrato.
Dito isto, não prospera o pedido de recálculo do
valor das parcelas do financiamento, porque, em primeiro
lugar, os cálculos apresentados pelo apelante foram
baseados em premissa equivocada, já que o valor total
financiado no contrato em questão foi R$ 13.826,44 e não
R$ 10.400,00, montante este apontado nas contas trazidas
aos autos.
Com efeito, além da taxa de juros remuneratórios,
o custo efetivo total de uma operação de crédito engloba
todos os demais custos incidentes, tais como, tributos,
tarifas,
seguros
e
outras
despesas
eventualmente
ajustadas.
Assim, não há se falar em recálculo do valor das
parcelas da operação de crédito ora discutida.
Por seu turno, no que diz respeito às tarifas de
avaliação do bem e de registro de contrato, conforme o
entendimento fixado pelo C. STJ, em sede de recurso
repetitivo
(Resp
1.578.553-SP),
ambas
são
válidas,
ressalvadas a “abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto”. Deste modo,
ressalvados
a
efetiva
avaliação
do
bem
-
com
a
apresentação do laudo de avaliação pela instituição
financeira e o efetivo registro do contrato, é abusiva a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cláusula que prevê a cobrança destes serviços.
No caso dos autos, o registro de contrato foi
comprovado (fls. 44), não tendo sido constatada, por outro
lado, a prestação do serviço de avaliação do bem, razão
pela qual é exorbitante a sua exigência.
No que se refere ao seguro prestamista, conforme o
entendimento fixado pelo C. STJ em regime de recurso
repetitivo (Resp 1.639.320-SP), “nos contratos bancários em
geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada”.
Isso porque, embora a contratação do seguro seja
uma faculdade do consumidor, não lhe é dada a opção de
contratar seguro de outra seguradora senão daquela integrante do mesmo grupo econômico da instituição
financeira que concedeu o crédito, de modo que deve ser
reconhecida a abusividade de sua cobrança.
O seguro auto casco, por sua vez, prestigia o
cliente, pois garante proteção para o veículo financiado
contra roubo, furto ou incêndio, não se verificando,
portanto, qualquer abuso.
De seu turno, no que tange ao título de
capitalização denominado “Cap Parc Premiável”, verifica-se
que houve falha no dever de informação por parte da
instituição financeira, haja vista que ela não demonstrou
ter prestado à apelada as informações sobre o produto e
sobre a natureza de sua cobrança.
Ademais, a imposição pela instituição financeira
de aquisição de título de capitalização não guarda nenhuma
relação com o financiamento de veículo entabulado entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
partes, razão pela qual tal cobrança é mesmo incabível.
Em vista dessas circunstâncias a reforma da r.
sentença se impõe, a fim de se julgar parcialmente
procedente o pedido formulado na presente ação, para se
afastar a exigência da tarifa de avaliação do bem, do
seguro prestamista e do título de capitalização denominado
“Cap Parc Premiável”, devendo os valores indevidamente
cobrados e efetivamente pagos a tal título
o que será
apurado em fase de liquidação
serem restituídos pelo
apelado ao apelante, de forma simples, com atualização
monetária pelos índices da Tabela Prática deste E.
Tribunal desde os respectivos desembolsos, a fim de se
compensar o apelante pelos efeitos inflacionários da
moeda, e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação
(art. 405 do Código Civil).
Diante da sucumbência recíproca, as custas e
despesas processuais deverão ser rateadas entre as partes,
na proporção de 50% para cada, arcando cada qual com os
honorários advocatícios de seus respectivos adversos, que
ficam mantidos no percentual fixado pelo juízo de origem,
observada a gratuidade de justiça conferida ao apelante.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso, nos termos acima lançados.
PAULO PASTORE FILHO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37737
Apelação Cível no 1015767-18.2019.8.26.0577
Comarca: São José dos Campos
Apelante: Edmar Costa Serafim
Apelado: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente, ouso divergir parcialmente da Douta
Maioria, pelas razões que seguem.
Em relação à cobrança de seguro, restou decidido pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.639.320-SP, em caráter
de Recurso Repetitivo (Tema 972):
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza
a mora.”
E, no caso, nãos e mostra possível a cobrança do seguro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
auto casco, restando configurada a venda casada, pois não há prova de que
o consumidor teve assegurada a liberdade de contratação e escolha de
seguradora de sua preferência (art. 39, I, do CDC).
A propósito:
“AÇÃO
REVISIONAL

FINANCIAMENTO
DE
VEÍCULO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA
RÉ - Tarifa de avaliação do bem
Tese firmada pelo STJ quando do
julgamento do REsp Repetitivo 1.578.553/SP Tema 958 - "Validade da tarifa
de avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a abusividade da cobrança
do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da
onerosidade excessiva em cada caso" Na espécie, não houve comprovação da
prestação do serviço Cobrança afastada Sentença mantida. Seguro “auto
casco” Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp 1.639.320
Tema 972 "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora
por ela indicada"
Sentença mantida. Recurso não provido.” (TJSP -
Apelação Cível no 1006423-20.2018.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, 11a
Câmara de Direito Privado, Relator Marino Neto, j. 02/07/2020).
Pelo exposto, meu voto dá parcial provimento ao
recurso, porém em maior extensão, nos termos acima.
SOUZA LOPES
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
PAULO PASTORE FILHO
124D5D41
7
8
Declarações
de Votos
TEODOZIO DE SOUZA LOPES
124F2D88
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1015767-18.2019.8.26.0577 e o código de confirmação da tabela acima.